Tribunal: STF
Processo: RE 979742
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute se o exercício do direito à liberdade religiosa justifica o custeio de tratamento de saúde diferenciado pelo Estado (Tema 952 RG).



    2. A Associação das Testemunhas Cristãs de Jeová (doc. 12); a Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE) (doc. 20); as Defensorias Públicas dos Estados de Minas Gerais, de São Paulo, do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Pernambuco e do Rio Grande do Sul (doc. 23); o Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião (CEDIRE) (doc. 155); e a Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (doc. 158) requereram o ingresso na qualidade de amici curiae.



    3. O art. 138 do Código de Processo Civil estabelece que os requisitos do amicus curiae são (i) a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia; e (ii) a representatividade adequada da entidade requerente. 



    4. No recurso sob julgamento, está presente o primeiro requisito. A relevância da matéria decorre da repercussão do julgamento sobre o direito fundamental à saúde e os cofres públicos. A especificidade do tema extrai-se da sua interdisciplinaridade e da necessidade de considerar elementos médicos e regulatórios. E a repercussão social da controvérsia é fruto do número razoável de pessoas que professam crenças que conflitam com procedimentos médicos tradicionais.



    5. As entidades requerentes, por sua vez, possuem representatividade adequada. A Associação das Testemunhas Cristãs de Jeová, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE) e a Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania são associações que representam os interesses de pessoas com diferentes crenças e podem contribuir para enriquecer o debate. As Defensorias Públicas estaduais são instituições essenciais à justiça constitucionalmente incumbidas da promoção dos direitos humanos e da defesa dos direitos dos necessitados (art. 134, caput, da CF). E o Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião (CEDIRE) é grupo de pesquisa da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia com longa trajetória de dedicação acadêmica ao tema. 



    6. Diante do exposto, defiro o ingresso da Associação das Testemunhas Cristãs de Jeová; da Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE); das Defensorias Públicas estaduais requerentes; do Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião (CEDIRE); e da Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania como amici curiae, conferindo-lhes desde já a possibilidade de sustentação oral na sessão designada para o dia 08 de agosto de 2024.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente